Tribunal: TCU
Processo: 042.791/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1981/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de José Ribamar Monteiro Carvalho, ex-Prefeito (gestão 2009-2012) - falecido em 19/7/2020, em razão da omissão no dever de prestar contas por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS); Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 85-87) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 88), nos quais resta evidenciado o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador da irregularidade (27/12/2012 - data do último pagamento registrado no extrato bancário à peça) sem que tenha havido citação válida do espólio do responsável; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c art. 212 do RI/TCU; e b) informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 042.791/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Ribamar Monteiro Carvalho (XXX.873.432-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Marapanim (PA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.